Tribunal: TJDFT
Processo: 0732000-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0732000-76.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: HOSPITAL LAGO SUL S/A, GREGORIO BITTENCOURT FERREIRA SANTOS D E S P A C H O Intime-se a apelante a apresentar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o comprovante correto do pagamento das custas recursais, tendo em vista que o mencionado no ID 16710142 apresenta código de barras diverso da Guia de Custas e Emolumentos expedida por este Tribunal (ID 16710143). Não apresentado o comprovante de pagamento correspondente à guia no prazo concedido, deve a apelante recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Brasília, 16 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator